Tribunal: TJMT
Processo: 1021548-47.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021548-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Compra e Venda, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (AGRAVANTE), SILVIO ZULLI - CPF: 079.402.469-68 (AGRAVADO), TESSARO & THE ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP - CNPJ: 03.698.043/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), VALOR ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.584.921/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), ALEX JOSE SILVA - CPF: 870.723.351-53 (ADVOGADO), RICARDO MIRANDA BONIFACIO E SOUZA - CPF: 004.955.011-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA DA HABILITAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por BUNGE ALIMENTOS S.A. contra decisão que julgou improcedente o pedido de habilitação de crédito nos autos de falência da MASSA FALIDA DE ALCOPAN ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA., tendo como agravado SILVIO ZULLI. A agravante pleiteia a habilitação de crédito no valor de R$ 6.494.979,00, originado de Cédula de Produto Rural (CPR) e contrato de compra e venda de soja, alegando cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial e produção de prova oral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comprovação documental suficiente pode inviabilizar a habilitação do crédito pleiteado; (
ii
) estabelecer se o indeferimento de prova pericial e oral caracteriza cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crédito objeto da habilitação deve ser comprovado de maneira robusta e inequívoca, conforme exige o art. 9o, inciso II, da Lei 11.101/2005, especialmente no que tange à origem e à documentação que demonstre a relação financeira entre as partes.

Os documentos apresentados pela agravante, consistentes em planilhas e contratos, não são suficientes para comprovar a existência do crédito, uma vez que não há recibos, extratos bancários ou outros elementos que atestem o pagamento ou a efetiva entrega da soja pela massa falida.

O indeferimento da prova pericial e da produção de prova oral não caracteriza cerceamento de defesa, pois o crédito deve ser demonstrado previamente através de documentos, e a realização de
perícia contábil seria inadequada para suprir a ausência de comprovação documental.

Jurisprudência consolidada dos tribunais estaduais reforça a necessidade de prova da liquidez e origem do crédito para sua habilitação, sendo insuficiente a mera alegação de contrato sem suporte documental robusto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A habilitação de crédito em processo falimentar exige comprovação robusta e inequívoca de sua origem e liquidez.

A ausência de documentos financeiros que comprovem a relação entre as partes impede o reconhecimento do crédito.

O indeferimento de perícia contábil e produção de prova oral não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é insuficiente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.101/2005, art. 9o, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Agravo de Instrumento 10024151171931001; TJ-SP, Agravo de Instrumento 2035185-70.2020.8.26.0000
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto p
ela

BUNGE ALIMENTOS S.A
,
com o fito de
reforma
r
a decisão que, nos autos do pedido de Habilitação de Crédito
de n.
0021703-52.2010.8.11.0002
, manejado em face d
e
SILVIO ZULLI e a
MASSA FALIDA DE ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA
,
julgou improcedente a
habilitação.

Para tanto, aduz a agravante
alega que houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial
e
diz ter apresentado
documentos suficientes para comprovar o crédito.

Alega-se que o crédito decorre da Cédula de Produto Rural (CPR) e de um contrato de compra e venda de soja,
que por sua vez
não
foram
reconhecidos pelo juízo de origem como suficientes para a habilitação de crédito.

Não houve pedido liminar.

Apesar de intimados, os agravados deixaram de apresentar contrarrazões ao recurso.

A
Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id no
240941178
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Discute-se nesta instância recursal o acerto ou não da decisão que julgou improcedente a
habilitação de crédito
.

E
m resumo, a agravante defende que
o
crédito que pretende habilitar no concurso de credores da Massa Falida, no valor de R$
6.494.979,00 (
s
eis
m
ilhões quatrocentos e noventa e quatro mil novecentos e setenta e nove reais)
, está representado pela
Cédula de Produto Rural 33/446 e Contrato de Compra e Venda de Soja 030-00033-00001432, celebrado entre as partes em 02
.
06
.
2004, em que os devedores se comprometeram em entregar,
o quantitativo de
18.000.000 (dezoito milhões)
de
quilos de feijão/soja
,
referente
a
Safra 2009
.

A agravante também sustenta que a sua defesa foi prejudicada
em razão de
o Juízo de origem
ter indeferido
a realização d
e

perícia contábil
e produção de prova oral
,
a
s quais
lhe permitiria
comprovar
o
crédito.

Pois bem.

Ao analisar detidamente o histórico
dos autos,
verifica-se que o crédito que a parte requerente

buscar reaver da Massa Falida agravada, tem
por base
a CPR e o contrato de compra e venda
,
os quais,
embora
indique a relação jurídica entre as partes, não comprova
a
existência de obrigação financeira da Massa Falida em relação à agravante.

É que de acordo com a
indagação
inaugurada
pelo
atual administrador judicial
e, posteriormente
pelo Ministério Público, o pleito da agravante destoa do alcance permitido no incidente de habilitação de crédito, que no caso, pressupõe
de plano a apresentação d
a
origem e
dos
documentos comprobatórios do crédito.

Nesse sentido,
o art
igo
9o, inciso II da Lei 11.101/2005
,
dispõe
o seguinte:

Art. 9o A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7o, § 1o, desta Lei deverá conter:

(...)

I –
o
valor do crédito
, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial,
sua origem e classificação
;

No
presente
caso,
ao ser instado a manifestar,
o
então
administrador judicial
da massa falida,
o Sr. Bruno Pacheco,
no
id n. 81304501 – Pág. 21,
informou não
ter encontrado
quaisquer
registros contábeis da empresa, em relação a compra e venda de soja que originou a CPR no 33/466.

Por
seu turno
, o negócio envolvendo a respectiva CPR envolveu vultuosa
quantia financeira, agora exigida pela agravante, que
também
não apresentou nenhum comprovante de pagamento acerca da operação financeira
.

Os documentos apresentados pela agravante se limitaram

à juntada de
duas planilhas encartadas no id de n.
81304495 -
p
ág
inas
11 e 13, que não consta
m
qualquer informação de cunho bancário ou prova de recebimento de valores por alguns dos agravados ou seus prepostos.

Para melhor ilustrar a afirmação, vejamos os seguintes documentos mencionados:

Ainda:

Nesta esteira, acerca da falta de comprovação do pagamento e da divergência envolvendo o crédito em questão, o Ministério Público fez a seguinte observação:

(...)

E neste cenário complexo,
não há nos autos a juntada de nenhum documento que ateste eventual pagamento feito pelos sócios ou pelo sr. OTAVIANO PIVETTA. Não há recibo, declaração, comprovante de transferência, comprovante de recebimento, extrato bancário, cópia de e-mail, cópia de conversas privadas ou qualquer outro tipo de prova capaz de evidenciar sequer indícios de que houve algum pagamento ou que houve alguma cobrança do valor devido (que, pelo visto, não seria um valor ínfimo)
.

(...)

Ademais,
causa estranheza o fato de o credor ter alegado de forma genérica os referidos valores, principalmente porque estamos diante de um crédito vultoso, não se mostrando crível admitir que estas transações tenham sido efetivadas sem a materialização de qualquer documento que as comprovassem
. Neste cenário, o
Administrador Judicial requereu que a credora juntasse aos autos a documentação necessária para comprovar a origem do crédito alegado, sendo que
esta
apenas requereu a realização de perícia contábil
e a designação de audiência para oitiva dos falidos.

(destaquei em grifei)

Veja-se, portanto, que para a
habilitação de crédito em processos
falimentares
, a legislação exige que o credor comprove de maneira robusta e inequívoca a sua titularidade sobre o crédito
, no entanto, no
presente caso, a
falta de
documentos,
tais como
extratos bancários e recibos assinados, impede o reconhecimento do direito alegado.

Vale dizer, que a
mera apresentação de contratos e cédulas de produto rural, sem os correspondentes comprovantes financeiros, não é suficiente para a inclusão do crédito no quadro de credores
, sendo
igualmente inapropriado no incidente de habilitação de crédito, a produção de prova pericial contábil, o que em última análise, se aos documentos disponibilizados pelas partes, que nada comprovaram acerca do crédito exigido pela agravante.

A propósito, o entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e de São Paulo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - FORMALIDADES EXIGIDAS - COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E LIQUIDEZ - INCLUSÃO - IMPOSSIBILIDADE.
Ausente a prova da liquidez do crédito oriundo do contrato celebrado entre as partes, não há que se falar na inclusão da agravada do Quadro Geral de credores da
recuperanda
.

(TJ-MG - AI: 10024151171931001 MG, Relator: Edilson Fernandes, Data de Julgamento: 08/08/2017, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/08/2017)

Recuperação Judicial – Habilitação de crédito
retadatária
– Decreto de extinção sem apreciação de mérito – Gratuidade processual requerida em segunda instância – Deferimento para processamento deste recurso, diante da presunção prevista no artigo 99, §3o do CPC/2015 –
Afirmada atuação como representante comercial, a partir de ajuste verbal – Apresentação de mensagens eletrônicas e planilha – Ausência de uma base documental mínima, não se prestando o ajuizamento de uma habilitação para que seja obtida uma condenação apta a dotar um crédito de certeza e liquidez
– Inviabilidade de ser promovido um arbitramento da remuneração do recorrente, dados os limites de cognição e a finalidade deste incidente - Deficiência grave do pleito formulado – Inadequação – Falta de interesse de agir - Extinção confirmada – Recurso desprovido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2035185-70.2020.8.26.0000; Relator (a):Fortes Barbosa; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível -2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 11/05/2020; Data de Registro: 11/05/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024